Tribunal: TJDFT
Processo: 0745871-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROMESSA DE ÊXITO NA DEMANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUTAL AD EXITUM. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIGIDEZ DA AVENÇA. PEDIDO MONITÓRIO JULGADO PROCEDENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DEDUZIDO EM RECONVENÇÃO, IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços advocatícios, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, fixando como devida a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido reconvencional de declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes e restituição do valor pago.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender claramente que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto procura demonstrar o desacerto da r. sentença, que considerou hígido o contrato celebrado entre os litigantes, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. A obrigação assumida pelo advogado no contrato de prestação de serviços advocatícios é de meio, e não de resultado. O patrono da causa possui, portanto, o dever de atuar com diligência em todos os atos processuais, mas não está obrigado a alcançar o sucesso. Se inexiste comprovação de que o advogado atuou com dolo ou culpa no curso do processo (art. 32 do Estatuto da OAB), afigura-se hígido o contrato de prestação de serviços advocatícios formalizado entre as partes e, nessa medida, devido o pagamento dos valores acordados.
4. Recurso conhecido e desprovido.